Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. INTERNAÇÃO E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. DIREITO AO CUSTEIO. NEGATIVA.
1. Não há como impor a cobertura do tratamento solicitado em clínica não credenciada à ré, com fundamento apenas em relatório médico firmado por psiquiatra que integra a equipe do próprio estabelecimento recomendado, porquanto ausente a necessária imparcialidade do referido profissional de saúde.
2. Não é abusiva a conduta do plano de saúde de recusar-se a custear tratamento em clínica não referenciada, quando este possui local apropriado para a realização do tratamento, outras clínicas psiquiátricas.
3. Negou-se provimento ao apelo.